Tribunal: STF
Processo: Rcl 30082
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL FECHADO, ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA A APLICAÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE UM PARADIGMA DE CONFRONTO COM EFEITOS VINCULANTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.